Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-50.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014780-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Subsídios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ALIANE MEZACASA DE SOUZA - CPF: 035.412.391-23 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL CONVOCADO, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E PELA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e funcional. Apelação cível. Mandado de segurança. Progressão funcional. Estágio probatório. Licença por doença em pessoa da família. Afastamento do efetivo exercício. Negativa administrativa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a conceder progressão funcional (classe e
nível) no âmbito do processo administrativo DETRAN-PRO 2021/01270, sob a alegação de preenchimento do interstício legal previsto na Lei Complementar Estadual nº 505/2013.

A sentença de primeiro grau entendeu que a servidora não havia concluído o estágio probatório em virtude de afastamento por licença por motivo de doença em pessoa da família, fato que suspende o cômputo do referido estágio, nos termos da legislação estadual e federal aplicável.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional pode ser concedida independentemente da conclusão do estágio probatório; e (
ii
) estabelecer se o afastamento por licença para acompanhamento de familiar enfermo impede o cômputo de tempo para progressão funcional, à luz das exceções previstas na LC nº 191/2022.

III. Razões de decidir

A progressão funcional pressupõe o efetivo exercício do cargo e a conclusão do estágio probatório, sendo este suspenso durante o período de licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme previsto no art. 20, § 5º, da Lei nº 8.112/1990 e na legislação estadual correspondente (LC nº 80/2000, art. 7º, § 3º c/c LC nº 04/1990, art. 103).

O afastamento superior a um ano da servidora por motivo de licença suspendeu o estágio probatório, impossibilitando o cômputo do tempo para fins de progressão funcional até o efetivo retorno ao exercício.

A LC nº 191/2022 não afasta a exigência de conclusão do estágio probatório, pois a negativa da Administração decorreu da suspensão do estágio probatório por força de lei, e não de impedimentos impostos pela LC nº 173/2020.

O entendimento de que a categoria da servidora se enquadraria como segurança pública não altera o fundamento legal da decisão administrativa, que encontra respaldo nas normas vigentes aplicáveis.

IV. Dispositivo

7
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e § 4º; Lei nº 8.112/1990, art. 20, § 5º; LC/MT nº 04/1990, art. 103; LC/MT nº 80/2000, art. 7º, § 3º; LC/MT nº 505/2013; LC nº 173/2020; LC nº 191/2022.

Jurisprudência relevante citada:
não há
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1014780-50.2022.8.11.0041,
que
denegou a ordem, sob o fundamento de que a servidora estava em estágio probatório
,
que teria sido suspenso por força de licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do art. 20, § 5º, da Lei n.º 8.112/1990 e da legislação estadual correlata, o que inviabilizaria o reconhecimento do direito à progressão até o término do referido estágio.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o direito à progressão funcional não está condicionado à conclusão do estágio probatório, uma vez que tal exigência não está prevista na legislação de regência. Argumenta que a contagem de tempo para fins de progressão não foi suspensa, sobretudo porque integra carreira vinculada à segurança pública, categoria alcançada pela exceção prevista na Lei Complementar n.º 191/2022.

Alega que cumpriu os requisitos legais (tempo e qualificação) para progredir na carreira e que a negativa da Administração Pública configura omissão ilegal e violação ao direito adquirido.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja reconhecido o seu direito à progressão funcional, com efeitos financeiros retroativos a 10/12/2021, data em que teria completado o interstício legal exigido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025